Tribunal: TJMT
Processo: 1007739-29.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007739-29.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JOSE DE CASTRO JUNIOR - CPF: 013.732.366-20 (ADVOGADO), WASHINGTON FELIPE BARBOSA ANDRADE - CPF: 052.444.011-57 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO (IMPETRADO), JOSE DE CASTRO JUNIOR - CPF: 013.732.366-20 (IMPETRANTE), WASHINGTON FELIPE BARBOSA ANDRADE - CPF: 052.444.011-57 (PACIENTE), JOSE DE CASTRO JUNIOR - CPF: 013.732.366-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), AGLAENIO CEZAR DE ARAUJO - CPF: 040.371.651-98 (TERCEIRO INTERESSADO), ALYSSON CESAR CRISPIN POICHE - CPF: 045.434.431-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOSE DE CASTRO JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA
-
ALEGADA DESNECESSIDADE DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – REITERAÇÃO CRIMINOSA – SUBSTITUIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE - ORDEM DENEGADA.

Embora o delito não tenha sido realizado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, a
contumácia na prática delitiva
, além de revelar a periculosidade do agente, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração criminosa.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1007739-29.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: JOSE DE CASTRO JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pelo advogado José de Castro Júnior, em favor de
WASHINGTON FELIPE BARBOSA ANDRADE
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT.

Narra que o paciente se encontra preso cautelarmente desde 19/1/2020, acusado da prática, em tese, do crime de receptação.

Sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, pois o crime ocorreu sem qualquer ameaça ou violência, de forma que não demonstra qualquer periculosidade ou gravidade a ensejar a prisão provisória, além de ser possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Outrossim, assevera ofensa ao princípio da proporcionalidade, uma vez que em eventual condenação o início do cumprimento da reprimenda se dará em modo menos rigoroso que o atual em que o paciente se encontra recolhido.

Diante disso, requereu, liminarmente, a concessão da ordem com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, ID. N. 38642467 - Pág. 1.

As informações de praxe foram apresentadas, ID. N. 39208496 - Pág. 6, ocasião que esclareceu que o paciente foi denunciado pelos delitos de receptação e corrupção de menores, que inclusive, fora devidamente recebida.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem, ID. N. 39686991 - Pág. 3.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JOSE DE CASTRO JUNIOR

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO

VOTO:

Como relatado, o impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta ao paciente
WASHINGTON FELIPE BARBOSA ANDRADE
, alegando, em síntese, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, bem como carece de fundamentação idônea a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Extrai-se da denúncia que a equipe da GEFRON (Grupo Especial de Fronteira), na BR 174, próximo a Vila Tabuleta, realizou a abordagem do corréu ALYSSON, o qual estava conduzindo a motocicleta, e após entrevista pessoal, confessou que exercia a função de
“batedor de estrada”
para o veículo Corolla que seguia logo atrás.

Diante destas informações, a equipe do GEFRON logrou êxito em abordar o paciente WASHINGTON, conduzindo o veículo Toyota/corolla, produto de roubo, na cidade de Cáceres/MT, ocasião que confessou que o veículo era objeto de crime e que o entregaria no posto de combustível na entrada de Porto Esperidião-MT e receberia o valor de R$ 3.000,00 pela incumbência.

O juízo
a quo
, converteu e manteve prisão preventiva, para a garantia da ordem pública, em virtude da
reiteração criminosa do agente
, pois possui outras passagens criminais, o que demonstra sua contumácia delitiva, consoante decisão, id. 38559537 - Pág. 3,
in verbis:

“(...)

Pois bem, com relação ao pedido de revogação da prisão preventiva, denota-se dos autos a existência tanto do fumus commissi delicti (prova da materialidade e indícios de autoria), quanto do periculum libertatis. Explico. Quanto ao fumus commissi delicti, ele está consubstanciado no fato de os policiais responsáveis por sua prisão em flagrante serem uníssonos em suas declarações, informando que o acusado cometeu os delitos. De outro norte, com relação ao periculum libertatis entendo que está presente pela necessidade de garantir a ordem pública, eis que, conforme bem assinalado pelo parquet não houve qualquer alteração fática a consubstanciar novo entendimento. Outrossim, a garantia da ordem pública compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância. Neste caso, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social em face da contumácia delitiva do agente, e por seu total descaso com o Poder Judiciário. (...)
o acusado Washington possui outras passagens criminais, e, ainda que o executivo de pena esteja extinto, ele ainda é apto a configurar a reincidência, demonstrando que ele já voltou à senda criminosa, logo, demonstra sua contumácia delitiva. (...)”

Em consulta ao sistema Primus, constata-se que o Paciente responde pelo processo de roubo majorado,
Cód. 508437
, bem como foi sentenciado em 25/05/2018, por outra ação penal de
cód. N. 43839
, pelos delitos previstos nos arts. 157, § 2o, inciso II, do CP, c/c art. 70 ( duas vezes = duas vítimas), c/c art. 146, § 1o, c/c art. 70 (duas vezes = duas vítimas), c/c art. 69, c/c art. 65, inciso III, aliena “d”, c/c art. 61, inciso II, alíneas “a”, “b” e “h”, todos do Código Penal.

Além de ter respondido o executivo de Pena referente ao cumprimento da pena imposta por condenação definitiva no processo cód. 397842, pelo delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, que houve a prescrição da pretensão executória, contudo, é apta a configurar a reincidência.

Assim, a decisão que decretou a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada em dados concretos do processo, isso porque embora o delito não tenha sido realizado mediante violência ou grave ameaça à pessoa, a
contumácia na prática delitiva
, além de revelar a periculosidade do agente, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração criminosa. Confiram-se os seguintes julgados:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TENTATIVA DE DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES NÃO ENFRENTADAS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTO IDÔNEO A JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. CONTUMÁCIA DELITIVA. RÉU QUE JÁ RESPONDEU POR PROCESSO POR FATO ANÁLOGO. ELEMENTO APTO A EMBASAR O DECRETO PRISIONAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INSUBSISTÊNCIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

(...)

6. Além disso, a contumácia na prática delitiva, além de revelar a periculosidade do agente, autoriza a segregação cautelar para garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração criminosa. Precedentes.

7. Observe-se, ainda, que "inquéritos policiais e processos penais em andamento, muito embora não possam exasperar a pena-base, a teor da Súmula 444/STJ,
constituem elementos aptos a revelar o efetivo risco de reiteração delitiva, justificando a decretação ou a manutenção da prisão preventiva" (RHC 68.550/RN, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016).

8. O fato de o acusado possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede ou revoga a sua prisão preventiva, consoante pacífico entendimento desta Corte. Precedentes.

(...)

10. Habeas corpus não conhecido.

(HC 489.526/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 01/04/2019)”

Ademais, como bem consignou a Procuradoria-Geral,
“o crime tratado nos autos não se trata de receptação de objetos de pequena monta, mas sim de veículo automotor (Toyota/Corola), produto de crime, que provavelmente estava sendo levado para Bolívia, inclusive com a participação de pessoa de menor idade, o que denota maior gravidade dos fatos narrados na denúncia.”

Além disso, constata-se a presença do requisito objetivo disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, isso porque, o paciente foi denunciado pela prática, em tese, dos crimes de receptação e corrupção de menores, tipificados, respectivamente, nos artigos 180, caput, do Código Penal e 244-B do ECA, em concurso material de infrações, de forma que a prisão preventiva não ofende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, pois a soma das penas máximas cominadas aos delitos supera quatro anos, tornando admissível o decreto preventivo.

Dessa forma, presentes os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal a ser sanado por este tribunal.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Diante do exposto, o meu VOTO é no sentido de denegar a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020